Tribunal: TJES
Processo: 0000752-58.2023.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ambiental; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000752-58.2023.8.08.0004
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDILTON DE ANDRADE GALVAO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000752-58.2023.8.08.0004 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: EDILTON DE ANDRADE GALVAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. CRIME AMBIENTAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PERIGO ABSTRATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Edilton de Andrade Galvão contra sentença condenatória que o reconheceu como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06; artigo 14 da Lei nº 10.826/03; e artigo 29, § 1º, inciso III, da Lei nº 9.605/98, todos na forma do artigo 60, inciso I, do Código Penal. O réu foi flagrado com diversas porções de substâncias entorpecentes (crack, cocaína, maconha e haxixe), munições calibre .380 ACP sem autorização legal, e um pássaro silvestre mantido ilegalmente em cativeiro. A defesa postulou a absolvição por ausência de provas quanto ao tráfico de drogas e atipicidade das demais condutas, além da fixação de honorários advocatícios à defensora nomeada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se a posse de munição desacompanhada de arma configura crime de posse irregular de munição de uso permitido; (iii) determinar se a manutenção de ave silvestre em cativeiro, sem autorização, é penalmente relevante ou se incide o princípio da insignificância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restam demonstradas por laudo toxicológico, boletim de ocorrência, auto de apreensão, e, sobretudo, pelos depoimentos dos policiais militares que relataram observar o recorrente em reiteradas entregas de entorpecentes a usuários, mediante retorno de área de mata, com apreensão de drogas e dinheiro fracionado, além de materiais para embalagem e pesagem.

A jurisprudência consolidada afirma que, para a configuração do crime de tráfico, não é necessária a efetiva venda da substância entorpecente, bastando a demonstração de destinação à mercancia ilícita, caracterizando-se como crime de perigo abstrato à saúde pública.

No tocante à posse irregular de munição, o delito previsto no artigo 14 do Estatuto do Desarmamento é de perigo abstrato, não se exigindo a demonstração de risco concreto nem a apreensão de arma de fogo correspondente, sendo suficiente a posse não autorizada de munições, o que foi comprovado nos autos.

Quanto ao crime ambiental, o pássaro silvestre apreendido era mantido em cativeiro sem autorização legal. A aplicação do princípio da insignificância é afastada diante do contexto fático, da confissão do réu, da reiteração delitiva e do entendimento de que a conduta representa lesão ao bem jurídico tutelado pela norma ambiental.

Por fim, são devidos honorários advocatícios à defensora dativa, fixados em R$ 600,00, em conformidade com o artigo 85, §2º, do CPC, e o Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prática reiterada de entrega de drogas a usuários, aliada à apreensão de entorpecentes, dinheiro fracionado e instrumentos típicos da traficância, autoriza a condenação por tráfico de drogas.

A posse de munições de uso permitido sem autorização configura crime de perigo abstrato, independentemente da apreensão de arma de fogo.

A manutenção de ave silvestre em cativeiro sem autorização configura crime ambiental, não incidindo o princípio da insignificância quando presente o dolo e o contexto revela afronta ao bem jurídico tutelado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, e 40, III; Lei nº 10.826/03, art. 14; Lei nº 9.605/98, art. 29, § 1º, III; CP, art. 60, I; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJDF, APR 07289.22-63.2022.8.07.0003, Rel. Des. Esdras Neves, Primeira Turma Criminal, j. 17/08/2023, DJe 31/08/2023; STJ, AgRg no AREsp 1341597/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 13/11/2018, DJe 04/12/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000752-58.2023.8.08.0004 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: EDILTON DE ANDRADE GALVAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
EDILTON DE ANDRADE GALVÃO
,
por encontrar-se irresignado com a r. sentença que o condenou nas sanções do artigo 33, “caput”, c/c o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, e artigo 14, da Lei nº 10.826/03, e artigo 29, § 1º, inciso III, da Lei nº 9.605/98, todos do artigo 60, inciso I, do Código Penal.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 09 de agosto de 2023, o denunciado agindo de forma livre e consciente, trazia consigo 02 (duas) pedras da droga vulgarmente conhecida como "crack" e 01 (um) pino da droga popularmente conhecida como "cocaína", e 02 (duas) buchas da droga vulgarmente conhecida como "maconha" bem como tinha cm depósito 01 (uma) pedra grande de "crack", 10 (dez) pinos de "cocaína" e 01 (uma) unidade da droga vulgarmente conhecida como "haxixe", destinados a serem vendidos, fornecidos ou entregues a consumo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme BU n° 51996581, auto de apreensão de fl. 24 do IP e auto de constatação provisório d€ substância entorpecente de fl. 25 do IP. Consta, ainda, que na mesma data e local acima mencionados, o denunciado, também de forma livre e consciente, tinha em depósito 03 (três) munições intactas, calibre .380 ACP, marca CBC, do tipo ogival, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Infere-se, também, que na mesma data, o denunciado de forma livre e consciente, mantinha em cativeiro, em sua residência, 01 (um) pássaro silvestre conhecido popularmente como "trinca-ferro", sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente.

Apurou-se que na data e local acima mencionados, policiais militares receberam a informação de que o denunciado estaria realizando tráfico de drogas e para lá, então, se dirigiram. Consta que lá chegando, os policiais militares observaram que o denunciado adentrava urna área de vegetação e ao voltar ao ponto de tráfico entregava os entorpecentes para os usuários.

Em suas razões de recurso, a defesa do apelante busca a sua absolvição do crime de tráfico de drogas, ante alegada ausência de provas, bem como dos crimes dos artigos 14 da Lei nº 10.826/03 e 29, § 1º, inciso III, da Lei nº 9.605/98, sob o argumento de atipicidade da conduta, ante a inexpressividade da lesão ao bem jurídico tutelado. Por fim, pugnou pela fixação de honorários advocatícios.

O ilustre representante do Ministério Público em suas contrarrazões, manifesta-se pela improcedência do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pelo improvimento do recurso interposto.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo laudo de exame químico id. 167/168, bem como pelos demais documentos e provas colacionadas aos autos digitalizados.

Da análise das provas contidas nos autos, colhe-se o depoimento dos policiais militares que em suas declarações na fase acusatória confirmaram a tese contida na peça inaugural. Vejamos.

“
[...] que o local de abordagem do denunciado foi numa rua de Anchieta que ficou conhecida como "cracolândia", sendo que de um ponto de observação da Polícia Militar, foi notado durante diversos dias o denunciado no meio dos usuários de drogas, mas estava claro que ele não era usuário, vez que ele saia com a bicicleta e retornava para fazer a entrega de drogas. [...]; no trajeto já verificaram balança de precisão e sacolas de chup-chup, utilizados para embalar "crack" e “maconha”. Disse que havia uma janela aberta que permitiu visualizar em cima de uma mesa, pinos de “cocaína”, bem como foram encontradas munições, "salvo engano calibre 380” (Testemunha CB/PMES Luiz Paulo de Oliveira das Chagas).

“
[...] que no dia em questão observaram que chegavam usuários, diversos dos viciados que se encontravam nas imediações da Vila Olímpica, e o acusado "atendia a pessoa, montava na bicicleta e saia numa direção específica, retornava após alguns minutos e entregava algo para essa pessoa que saía", repetindo essa prática algumas vezes. For identificado que o local para onde o acusado se dirigia era uma área de mata, sendo que decidiram o abordá-lo, encontrando com ele (25:10): 02 (duas) porções da droga vulgarmente conhecida como "maconha", 01 (um) pino da droga vulgarmente conhecida como "cocaína" e 01 (uma) porção da droga vulgarmente conhecida como "crack", salvo engano. Além disso (25:44), com ele havia cerca de R$ 200,00 (duzentos reais) fracionado em notas de R$ 10,00 (dez reais) e R$ 20,00 (vinte reais), típico da comercialização de entorpecentes; que afirmou (25:27) que com o auxílio do cão farejador foram encontradas mais substâncias entorpecentes, idênticas aquelas apreendidas com o acusado e munições, na vegetação onde o acusado entrava; que confirmou (27:00) que ao chegar na residência do acusado foi visualizado o pássaro silvestres "trinca-ferro", na varanda, bem como 01 (uma) balança de precisão e sacolas de chup-chup, utilizada para acondicionar drogas;
(
Testemunha CB/PMES
Raul dos Santos Tonani).

Portanto, as provas oriundas dos depoimentos prestados pelos policiais militares – que possuem relevante valor probatório – demonstram claramente que o acusado restou incurso nos tipos penais previstos no artigo 33, “caput”, c/c o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, e artigo 14, da Lei nº 10.826/03, e artigo 29, § 1º, inciso III, da Lei nº 9.605/98, todos do artigo 60, inciso I, do Código Penal.

A rigor, o crime de tráfico de entorpecentes não exige para a sua configuração a venda da substância tóxica a terceiros. A
ratio legis
pretende antecipar a proteção ao bem jurídico saúde pública, não exigindo a ocorrência de um dano concreto, mas tão somente uma situação onde ocorra perigo à saúde de um grupo indeterminado de pessoas.

Neste sentido, é a jurisprudência desta Egrégia Câmara:

Deve ser mantido o Decreto condenatório em hipótese na qual a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, restaram suficientemente comprovadas pela prisão em flagrante do réu, bem como pela prova oral produzida na fase inquisitorial e em Juízo, com destaque para as declarações harmônicas e coerentes dos policiais que atuaram no caso, bem como para o depoimento do usuário. Se o acervo probatório revela que o entorpecente apreendido destinava-se à traficância, afigura-se inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006. (TJDF; APR 07289.22-63.2022.8.07.0003; 174.5778; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Esdras Neves; Julg. 17/08/2023; Publ. PJe 31/08/2023).

Adiante, não há como se acolher o pleito absolutório em relação ao crime previsto no artigo 14, do Estatuto do Desarmamento, uma vez que é irrelevante a demonstração de perigo concreto da conduta perpetrada pelo apelante, bastando portanto, para a configuração do delito, o simples enquadramento no tipo penal, o que
in casu
, restou devidamente comprovado no caderno processual.

Nesse sentido:

“
(...). 3. Os delitos de porte ou posse de arma de fogo de uso restrito ou permitido são de perigo abstrato e, por via de consequência, é prescindível a prova da efetiva situação de risco ao bem jurídico tutelado. (AgRg no AREsp 1341597/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 04/12/2018)”.

Em seguida, mostra-se patente nos autos a incursão do réu nas penas do artigo 29, caput, § 1º, inciso III, da Lei 9.605/98, conforme se infere do boletim unificado de fls. 10/16, sendo inviável o acolhimento do pleito absolutório em razão de sua insignificância.

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que “
as provas constantes nos autos, especialmente a confissão do apelante, demonstram que a ave apreendida efetivamente pertencia ao acusado, a qual foi adquirida sem a observância dos requisitos legais, acrescido do contexto em que se deu a apreensão e o histórico delitivo do recorrente, razão pela qual não há falar em insignificância, na espécie”.

Diante de todo o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a sentença objurgada.

Por fim, levando-se em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do atual Código de Processo Civil (zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e, mormente o tempo exigido para o seu serviço), condeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R
$

6
00,00 (
seisc
entos
reais)
, em favor do Drª. Lucelli Barboza, OAB/ES nº 34.984, advogada nomeada para patrocinar a defesa do acusado.

Sobre este ponto, intime-se a Procuradoria-Geral do Estado e expeça-se certidão de atuação individualizada, na forma do Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)